Tribunal: TJDFT
Processo: 0724967-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. LAVRATURA. DISTRATO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE INTERDEPENDÊNCIA. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA

1. O acolhimento da exceção do contrato não cumprido pressupõe a interdependência de obrigações constantes de um contrato.

2. Implementadas as condições contratuais para a transmissão da propriedade, impõe-se às partes o dever de tomar as providências necessárias para a realização do ato. Tais diligências não podem ficar condicionadas ao cumprimento de obrigações constantes de distratos de outras unidades imobiliárias.

3. Indeferida a inicial da reconvenção, devido à ausência de pedido e valor da causa, incabível a fixação de honorários de sucumbência.

4. Apelação conhecida e provida em parte.